Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. O apelante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e junta os documentos de ID 36019922 a ID 36019931. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido quando da propositura da ação e, tal indeferimento, foi mantido no julgamento do AGI no 0750704-09.2020.8.07.0000. O apelante formula em sede recursal novo pedido de gratuidade e junta aos autos o contracheque (ID 36019931), que demonstra perceber a remuneração de R$ 8.408,75 (oito mil, quatrocentos e oito reais e setenta e cinco centavos). Junta, ainda, contas de luz e água, condomínio, cartão de crédito e outros gastos que denotam possuir o apelante condição de arcar com as custas da apelação que possuem o valor módico de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos). Com efeito, a partir da análise da documentação juntada pelo apelante, entendo que não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e que não trouxe nenhum elemento que comprove a mudança de sua situação financeira desde o indeferimento da gratuidade, no início do processo. Esclareça-se ainda que o benefício da gratuidade de justiça não é retroativo e, por tal razão, não eximiria o apelante de arcar com os honorários de sucumbência já fixados, em caso de manutenção da sentença. Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora